Tribunal: TJDFT
Processo: 0720237-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA.

I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.

II – Ausente a prova do vínculo empregatício do devedor e do salário auferido, inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família, o que impõe a rejeição do pedido de penhora diretamente na fonte pagadora.

III– Agravo de instrumento desprovido.